Tribunal: STF
Processo: HC 240233
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO  PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES.  FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.